Tribunal: STF
Processo: RHC 257775
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO URANO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ariel Nogueira Rodrigues, em 26.5.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 991.761/MS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com corréus, em 22.5.2023, pelo juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS, no Processo n. 5000706-17.2020.4.03.6000, pela prática de diversos crimes no âmbito da operação Urano. O recorrente foi condenado às penas de trinta e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e cinquenta dias-multa, assim como outros mil duzentos e trinta e três dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ambos em caráter transnacional, e de lavagem de dinheiro, este dez vezes, sendo nove delas em continuidade delitiva. O juízo sentenciante negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade, mantendo sua prisão preventiva (e-doc. 6).



    3. Em 10.2.2025, no julgamento da Liberdade Provisória n. 5000415-96.2025.4.03.0000, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região indeferiu o pedido requerido pela defesa do recorrente e manteve a prisão preventiva, levando em conta a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, assentando que, “diante das peculiaridades do caso concreto, não há que se falar em excesso de prazo para processamento da tramitação da apelação” (fl. 5, e-doc. 5).



    4. Em 26.3.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 991.761/MS, no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se a concessão da ordem para “revogar a prisão do paciente em razão de não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou, quando menos, que seja mantida a decisão liminar, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade” (fl. 15, e-doc. 3).



    5. Em 27.3.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a ordem (e-doc. 11) e, em 18.5.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO URANO. TRÁFICO DE DROGAS. 221KG DE MACONHA ORIUNDOS DO PARAGUAI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. A prisão encontra-se fundamentada na gravidade em concreto do delito – réu que exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, e que foi surpreendido com a apreensão de 221kg de maconha, vindos do Paraguai, além de ocultar o dinheiro recebido com o tráfico por meio de lavagem de dinheiro – e na reiteração delitiva – visto que condenado anteriormente por tráfico e associação para o tráfico, estando, inclusive, em cumprimento da pena em regime aberto, quando do cometimento do delito ora processado. 



    2. Por outro lado, há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 



    3. Não constatado o alegado excesso de prazo, visto que se trata de ação penal complexa, com 5 réus e que já foi findada a instrução criminal – aplicação da Súmula 52 do STJ –, além de que não se visualiza desídia do Tribunal no julgamento da apelação, uma vez que os autos se encontram conclusos desde 22/10/2024. Ademais, vê-se que o juízo fixou pena de 31 anos de reclusão e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 24).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “no que concerne ao aludido ‘risco de reiteração delitiva’, restou nitidamente demonstrado que não há qualquer elemento a evidenciar que o paciente, uma vez em liberdade, voltará a delinquir. Sobretudo, considerando que, quando preso preventivamente, já cumpria pena referente a outro processo, em regime aberto. Ou seja, progrediu de regime regularmente, sem qualquer intercorrência ou fuga. O mesmo se verifica da segregatória vigente, eis que o paciente segue colaborando com todos os atos processuais, em cumprimento regular da segregação cautelar há quase quatro anos, sem qualquer indício de reiteração delitiva ou risco de fuga” (fl. 4,  
e-doc. 27).



    Assinala que “a decisão proferida pela autoridade coatora deixou de observar o disposto no art. 315, § 1º e § 2º, inciso I, III, do CPP, pois não apresenta fundamentação idônea a afastar o direito de apelar em liberdade, bem como deixou de demonstrar a contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva do paciente” (fl. 5, e-doc. 27).



    Sustenta que o recorrente “possui família constituída e residência fixa, com 4 filhos menores (um deles com apenas 05 anos de idade). É corretor de imóveis (CREA/MS 61.670), exercendo ocupação lícita, consubstanciada na compra e venda de veículos e imóveis, inclusive mencionados nas mensagens acessadas nas investigações. Por óbvio que atualmente não exerce o ofício, pois privado de liberdade” (fl. 7, e-doc. 27).



    Assevera que “a gravidade ou alta reprovabilidade (que não é o caso) da conduta, por si só, bem como a alegada liderança em associação criminosa, não são suficientes para justificar a prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 27).



    Argumenta que “o paciente encontra-se preso preventivamente, sem decisão condenatória transitada em julgado, desde 24 de novembro de 2021. Ou seja, está preso há três anos e seis meses, quase completando quatro anos de prisão preventiva. Atualmente a ação penal está em trâmite sob a jurisdição do eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em fase recursal (apelação criminal), sem previsão de julgamento. (...) [A] sentença foi prolatada em 22 de maio de 2023 - portanto, há mais de dois anos – de modo que, desde então, o feito já encerrou a tramitação em 1º grau. E, embora esteja ‘concluso’ para julgamento desde 22.10.2024 (portanto, há sete meses, aliás) certo é que o encerramento das instâncias ordinárias ainda não se operou e não há previsão para julgamento do apelo” (fl. 10, e-doc. 27).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se o acórdão combatido, para o fim de, em sede de liminar, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico e, no mérito, seja provido para o fim de revogar a prisão do recorrente, eis que ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 14, 
e-doc. 27).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 38).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS condenou o recorrente pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ambos em 
caráter transnacional, e lavagem de dinheiro, sob o fundamento da impossibilidade de o recorrente apelar em liberdade, nestes termos:



    “Narra a peça acusatória, em apertada síntese, que, em 08/07/2020, em Naviraí/MS, o motorista Juvenil Lopes de Oliveira foi flagrado transportando 221,8kg de ‘maconha’ no conjunto formado pelo caminhão trator Volvo/FH440 MJY9H00 e pelos semirreboques AUE5D32 e AUE5D26, dando origem à ação penal nº 5000487-83.2020.4.03.6006, que correu na 1ª Vara Federal de Naviraí/MS. A denúncia oferecida nestes autos pretende incluir, como co-autores de tal delito, ARIEL NOGUEIRA, NILSON GOMES e CRISTINA MEIRELES. (...)



    Quanto à autoria, também penso que foi demonstrada a contento em relação aos acusados. Há evidências de que ARIEL NOGUEIRA era o proprietário de fato do veículo em que a droga foi apreendida. As investigações levadas a efeito na Operação Urano revelaram que o caminhão-trator que tracionava as carretas em que a droga foi encontrada teve passagem registrada pelo sistema de monitoramento de veículos da Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-163, em Rio Brilhante/MS, no sentido de Campo Grande/MS, às 16h40min11s do dia 17/10/2019, alguns segundos depois da passagem do veículo Toyota/Corolla QAL2334, registrado em nome de ALINE MACHADO, esposa de ARIEL NOGUEIRA (p. 49/51 do ID 27535806 do processo 5000783-26.2020.4.03.6000), o qual já tinha sido anteriormente visualizado na garagem do edifício onde eles moravam. (...)



    Não há dúvidas, portanto, de que ARIEL não só participou do tráfico, mas que, na verdade, era o proprietário da droga encontrada no caminhão-trator que lhe pertencia de fato, dirigido por Juvenil Lopes, em 08/07/2020 em Naviraí, tendo organizado e supervisionado o transporte do entorpecente. (...)



    Registro, inicialmente, que, sob as circunstâncias em que o crime foi cometido, tem-se que a internacionalidade é presumida, dada a ocorrência do transporte próximo à região de fronteira com o Paraguai, país notoriamente conhecido como corredor de saída do entorpecente. (...) No caso dos autos, ficou demonstrado que ARIEL era o adquirente e o distribuidor da droga, e que NILSON e CRISTINA prestaram auxílio material para seu transporte, atuando como ‘batedores’ no dia do flagrante. (...)



    ARIEL NOGUEIRA responde preso à presente ação penal, desde a deflagração da Operação Urano. A análise do feito, agora já em regime de cognição exauriente e com exame minucioso de todas as provas, comprovou as suspeitas iniciais, de que ele exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas em larga escala e, inclusive, oculta a propriedade de seus bens, adquiridos com os recursos oriundos dessa atividade ilícita, sendo que seu patrimônio conhecido é de grande valor.



    ARIEL dirige e coordena a atividade dos demais membros do grupo. Não há qualquer comprovação de que exerça atividade laborativa lícita, e já foi condenado anteriormente tanto pelo crime de tráfico como por associação para o tráfico. Ainda assim, vê-se que ARIEL NOGUEIRA persiste na senda criminosa, praticando delitos graves, inclusive equiparados aos crimes hediondos.



    Dessa forma, é visível que faz de crimes graves como tráfico internacional de drogas e ‘lavagem’ de dinheiro seu meio de vida, e tem atuação relevante em associação criminosa voltada para essas finalidades. Por tais razões, deverá permanecer segregado cautelarmente, ante a suspeita de que, uma vez solto, voltará a delinquir, desassossegando o seio social, ou mesmo que empreenderá fuga.



    Nessa toada, não se vislumbra o surgimento de qualquer elemento que indique alteração na situação fática, de modo a justificar a revogação do decreto prisional, até porque a segregação cautelar se mostrou necessária para fazer cessar a atividade criminosa, e tal fato ainda perdura, razão pela qual, por ora, há de ser mantida a prisão do acusado. Lembro que se deve levar em consideração critérios como a gravidade em abstrato dos delitos e em concreto dos fatos, a força das provas sobre materialidade e autoria, o impacto provocado pela conduta do sujeito no tecido social, o grau de complexidade da atividade criminosa e, principalmente, a probabilidade, tendo em vista o poder exercido pelo sujeito ativo e frente às circunstâncias concretas, de voltar a praticar condutas delituosas.



    ARIEL NOGUEIRA mostrou que não tem a intenção de se afastar da prática de crimes graves como o tráfico de drogas, visto que, mesmo tendo condenações anteriores, continuou a praticá-los. 



    Mantenho a prisão preventiva de ARIEL RODRIGUES NOGUEIRA e, via de consequência, nego ao réu o direito de apelar em liberdade. Fica a presente decisão valendo como revisão periódica prevista no art. 316 do CPP” (fls. 25-83, e-doc. 6).



    9. No julgamento da Liberdade Provisória n. 5000415-96.2025.4.03.0000, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente, nestes termos:



    “Consta dos autos principais que Ariel Nogueira, auxiliado materialmente por Nilson Gomes e Cristina Meireles, de forma dolosa, com divisão de tarefas e no comando das atividades de seu núcleo criminoso (investigado por meio da Operação Urano), efetivamente importou do Paraguai e transportou, por via terrestre, cerca de 221kg (duzentos e vinte e um quilogramas) de maconha, além de ocultar a propriedade de bens decorrentes do delito de lavagem de dinheiro. (...)



    Cabe salientar ser idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundada na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução. Com efeito, para a manutenção da prisão provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria, que, quanto ao particular, em razão da prolação da sentença condenatória em desfavor do acusado, indicou sua presença.



    Registre-se que o contexto da prática delitiva em que o requerente foi preso e depois condenado pelo delito de tráfico de droga, com apreensão de grande quantidade de maconha, além de seu envolvimento como um dos líderes da organização criminosa, com lavagem de dinheiro e sua habitualidade nas atividades ilícitas, denotam a gravidade concreta da conduta a recomendar a manutenção da prisão para fins da garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico e proibição de contato com os demais corréus.



    O requerente possui contra si condenações penais, transitadas em julgado, por crimes de associação para o tráfico, por fatos praticados nos anos de 2008 e 2009, e de tráfico de drogas, por fatos praticados no ano de 2003 (Autos 0012775-75.2009.8.06.0013, que tramitou perante o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, e autos 0002910-17.2019.8.12.004, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amambaí/MS). (...)



    Além disso, não se verifica qualquer alteração fática desde a decretação da prisão preventiva, sendo que o preenchimento dos requisitos subjetivos como residência fixa e ocupação lícita, não comprovados nestes autos, não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva, se presentes as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Embora haja similitude em relação aos delitos pelos quais o paciente e demais investigados foram condenados, cabe ressaltar que, para aplicação do art. 580, do Código de Processo Penal deve se levar em conta aspectos pessoais do beneficiado, os quais não se comunicam aos demais envolvidos. No caso, o paciente é apontado como líder da associação criminosa, enquanto os demais possuíam outras atribuições não relacionadas ao comando.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, registro que o crime de integrar organização criminosa possui conduta de natureza permanente e se protrai no tempo até sua cessação, seja com a prisão de membro faccionado, quer por desligamento voluntário. Assim, a contemporaneidade deve ser verificada quanto aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa em si, sendo necessária apenas a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de lapso temporal longínquo, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Nesse particular, a custódia cautelar do requerente atende, assim, aos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, destinando-se à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.



    No que pese o requerente ter comprovado ser pai de filhos menores (id. 311651266), não se desincumbiu do ônus de provar ser o único responsável pelas crianças e em razão disso não faz jus à prisão domiciliar. (...)



    No caso, o requerente encontra-se preso desde 24/11/2021, quando houve a deflagração da Operação Urano, ocasião em que foram investigados dezenas de pessoas. Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, os autos foram desmembrados para que a tramitação ocorresse de forma mais célere em relação aos réus presos.



    Observa-se do andamento processual dos autos da Apelação Criminal nº 5000706-17.2020.4.03.6000 que a sentença foi registrada no terminal em 22/05/2023, onde foram julgados cinco réus. Após o recebimento de apelações das partes e contrarrazões, o feito foi remetido a este E. TRF3 em 10/08/2023, e, após juntada de razões recursais apresentadas pelos corréus Ariel Nogueira Rodrigues e Aline da Silva Machado, que se valeram da prerrogativa prevista pelo artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, os autos baixaram ao juízo de origem para que o órgão ministerial oficiante oferecesse contrarrazões, as quais foram juntadas em outubro de 2024. Após parecer da Procuradoria Regional da República, em 22/10/2024, os autos vieram conclusos para julgamento. Dessa forma, diante das peculiaridades 
do caso concreto, não há que se falar em excesso de prazo para processamento da tramitação da apelação” (fls. 2-5, e-doc. 5).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 991.761/MS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Com efeito, a prisão encontra-se fundamentada na gravidade em concreto do delito – réu que exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, e que foi surpreendido com a apreensão de 221kg de maconha, vindos do Paraguai, além de ocultar o dinheiro recebido com o tráfico por meio de lavagem de dinheiro – e na reiteração delitiva – visto que condenado anteriormente por tráfico e associação para o tráfico, estando, inclusive, como afirmado pela própria defesa, em cumprimento da pena em regime aberto, quando do cometimento do delito ora processado.



    Por outro lado, há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (...)



    Afora isso, a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede a agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (...). Verifica-se, portanto, que com a prolação da sentença, a prisão se encontra ainda mais justificada; consequentemente, desnecessária a indicação de elementos novos e contemporâneos, posteriores à sentença condenatória.



    Ademais, repita-se que, de acordo com nossos precedentes, o exame da contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva considera não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (...).



    Registre-se que, estando concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Nesse toar, não há falar em fundamentação genérica para afastar as cautelares, já que devidamente justificada a prisão, conforme fundamentação acima. 



    Por fim, deixo de reconhecer o alegado excesso de prazo, visto que se trata de ação penal complexa, com 5 réus e que já foi findada a instrução criminal – aplicação da Súmula 52 do STJ –, além de que não se visualiza desídia do Tribunal no julgamento da apelação, uma vez que os autos se encontram conclusos desde 22/10/2024.



    Ademais, vê-se que o juízo fixou pena de 31 anos de reclusão em desfavor do ora paciente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (fls. 2-4, 
e-doc. 24).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na manutenção da prisão preventiva do recorrente, pois a custódia cautelar foi mantida com fundamento na gravidade das condutas praticadas pelo recorrente, visto que ele “exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas em larga escala e, inclusive, oculta a propriedade de seus bens, adquiridos com os recursos oriundos dessa atividade ilícita, sendo que seu patrimônio conhecido é de grande valor“ (fl. 82, e-doc. 6), e “já foi condenado anteriormente tanto pelo crime de tráfico como por associação para o tráfico. Ainda assim, vê-se que Ariel Nogueira persiste na senda criminosa, praticando delitos graves, inclusive equiparados aos crimes hediondos” (fl. 82, e-doc. 6). 



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 255.441-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2025.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO A DEFESA INTIMADA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR ESSA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 
n. 253.004-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. (...)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 253.921-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



    II – As condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no 
art. 319 do mesmo Diploma Processual. (...)



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. (...)



    5. As ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.393-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA 
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar, independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga apreendida. (...)



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 130.709, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    14. A contemporaneidade foi objeto de apreciação na decisão recorrida, na qual se assentou que, “com a prolação da sentença, a prisão se encontra ainda mais justificada; consequentemente, desnecessária a indicação de elementos novos e contemporâneos, posteriores à sentença condenatória” (fl. 3, 
e-doc. 24), e “o exame da contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva considera não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (fls. 3-4, e-doc. 24).



    Não procede, portanto, a alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da prisão. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias antecedentes porque evidenciado o atendimento às exigências legais, pelas circunstâncias do caso, evidenciadas pela gravidade concreta dos crimes cometidos pelo recorrente.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso d